Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732848-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO CONSTANDT TERRA RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO PASSAGEIRO. RETIRADA INJUSTIFICADA DE VOO. CONDUTA PROIBIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA VEXATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. COMPROVADO. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificada a natureza consumerista da relação de fundo, a responsabilidade civil da empresa fornecedora deve ser apurada de maneira objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa. 2. O ônus de demonstrar não ter fumado no interior da aeronave implicaria em imputar ao consumidor o dever de comprovar fato negativo. Cabe à empresa, então, demonstrar ter agido de acordo com as normas de prestação de serviço, atenta às regras da aviação civil, ao retirar o passageiro do avião, por ter verificado a prática de comportamento proibido. 3. Diante da ausência de provas sobre a combustão de cigarro no interior da aeronave, fica caracterizada a prática de ilícito por parte da empresa fornecedora de serviços, ao submeter o passageiro a situação vexatória, por ser injustificadamente retirado do voo. 4. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo sofrido pelo consumidor, bem como o poder econômico da empresa. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos. 5. Diante da conduta ilícita praticada por companhia aérea ao retirar passageiro injustificadamente de voo, imputando-lhe conduta proibida e não comprovada, mostra-se razoável a fixação de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Sobre a obrigação de pagamento de danos morais incide correção monetária desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por tratar-se de questão de ordem pública, o termo inicial da recomposição da moeda pode ser corrigido de ofício. 7. Em caso de descumprimento de obrigação contratual, a condenação ao pagamento de danos morais tem juros da mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por tratar-se de obrigação ilíquida. 8. Descabe a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, se não ficar demonstrada a existência de má-fé do recorrente. A boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser comprovada. Nesse cenário, a defesa do ponto de vista sobre a realidade fática da relação existente entre as partes não pode ser confundida ou automaticamente equiparada à má-fé. 9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais por entender ser módico para a situação que lhe deu ensejo (prisão de um idoso que não praticou o fato que lhe imputaram). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as intimações do presente feito sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA, OAB/SP 130.609 (ID 49538422). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda que o consumidor se apresente como pessoa pública, não há demonstração de que os fatos narrados implicaram em lesão maior do que aquela suportada por pessoa não-pública, diante da mesma situação. Explico. Ainda que o ilícito tenha, sim, causado danos à honra e à imagem do consumidor perante o seu círculo social imediato, fugindo à esfera do mero dissabor, não há provas de que a conduta da empresa tenha abalado sua figura frente ao grande público. Por estas razões, indefiro o pedido de majoração do quantum fixado na origem” (ID 45818781). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito: “(...) modificar o acórdão impugnado, quanto às circunstâncias específicas que originaram o valor da indenização por danos morais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, a Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025